Tribunal: TCU
Processo: 003.550/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica contra os termos do Acórdão 9.289/2021-TCU-2a Câmara, o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Francisco Eduardo Cancela Neto ilegal e negou-lhe registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9289/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Francisco Eduardo Cancela Neto ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, julgando-se legal o ato de peça 5 e determinando-se o seu registro; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.